Tribunal: TJSP
Processo: 1004923-84.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. Arrendamento Rural. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de despejo por falta de pagamento. Exploração de área rural para fins agrícolas. R. sentença de procedência, com apelo somente da ré/arrendatária. Preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento da lide sem que fosse oportunizada a produção de prova. Inocorrência. Preliminar afastada. No mérito, o apelo também não

Ementa:
APELAÇÃO. Arrendamento Rural. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de despejo por falta de pagamento. Exploração de área rural para fins agrícolas. R. sentença de procedência, com apelo somente da ré/arrendatária. Preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento da lide sem que fosse oportunizada a produção de prova. Inocorrência. Preliminar afastada. No mérito, o apelo também não prospera. Pretendida analise do pedido contraposto deduzido em sede de contestação. Inviabilidade. Inteligência do art. 343, do CPC. Ausência de pedido reconvencional. Contrato escrito. Inadimplência contratual por parte da requerida a partir de março/2024. Disposição contratual expressa de rescisão contratual e desocupação do imóvel após a notificação extrajudicial para pagamento, em 10 (dez) dias corridos, sem o pagamento das obrigações contratuais (Cláusula 5a, fl. 35). Conjunto probatório favorável a demandante. Julgado monocrático de primeiro grau bem fundamentado, que adequadamente sopesou as teses jurídicas apresentadas pelas partes e bem valorou os elementos cognitivos reunidos nos autos. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora não comprovado. Ônus da ré. Art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil – CPC. Sentença mantida integralmente. Sucumbência majorada. Recurso improvido.